Tribunal: STF
Processo: HC 179253
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS.
Relatório 
    1. Em 13.12.2019, neguei seguimento ao presente habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo de Campos Machado e outros, advogados, em benefício de Marília de Castro Neves Vieira, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.8.2019, recebida parcialmente, na Ação Penal n. 912, Relatora a Ministra Laurita Vaz, a queixa-crime oferecida contra a paciente pelo crime de calúnia contra pessoa morta, a ex-vereadora Marielle Franco (doc. 21).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental.
    2. Em 5.5.2020, incluí o presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendada para começar em 15.5.2020. 
    3. Em 6.5.2020, pela Petição/STF n. 29.053/2020, a agravante afirma que “a defesa oral presencial é fundamental e própria ao exercício da ampla defesa, mormente no presente caso, o qual trata de ação penal privada contra a paciente por fato o qual entendem os requerentes ser manifestamente atípico, nos termos da inicial” (doc. 25).
    Requer “seja o presente feito retirado da pauta de julgamento virtual, com publicação de nova pauta para julgamento na via presencial” (doc. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à requerente.
    5. A apresente petição foi apresentada como pedido de sustentação oral (doc. 25).
    As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, o que não acontece com o agravo regimental em habeas corpus.
    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo e embargos declaratórios em habeas corpus, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC n. 145.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. (…) 2. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). (…) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
    No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 167.132-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2019, HC n. 169.261-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.6.2019, HC n. 150.558-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2019, e HC n. 168.159-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.5.2019. 
    6. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 165.973 em 25.6.2019, a Segunda Turma chegou a permitir realização de sustentação em agravo regimental em habeas corpus até posterior manifestação do Plenário sobre o tema.
    Esse entendimento, entretanto, foi revisto e os integrantes da Segunda Turma têm se manifestado, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas, pelo não cabimento de sustentação oral nos agravos regimentais em habeas corpus, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Na sessão virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou não caber sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão proferida pelo Relator do habeas corpus (HC n. 164.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ““HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO, RESTANDO PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O SEGUNDO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO NESTES AUTOS (...) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 164.995-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em sessão virtual de 25.10.2019 a 4.11.2019).
    “(…) o agravante funda seu pedido na necessidade de sustentação oral das razões recursais, o que, todavia, é inviável em sede de agravo regimental, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF” (HC n. 170.784-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em sessão virtual de 8.11.2019 a 19.11.2019).
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 172.854-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2019, HC n. 158.215-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2019, e HC n. 158.840-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.10.2019.
    7. Incabível a realização de sustentação oral, não há razão para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental por estar decisão agravada fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.
    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 
    8. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 
    9. Pelo exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição/STF n. 29.053/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora